Tribunal: TJDFT
Processo: 0715001-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Prisão preventiva. Posse de arma de uso permitido. Porte de arma de uso restrito. Constrangimento ilegal. Litispendência.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelos crimes de posse de arma de uso permitido, porte de arma de uso restrito e receptação.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se ocorrente litispendência em razão de anterior habeas corpus impetrado em favor do paciente.
III. Razões de decidir
3. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir habeas corpus anterior, sem que apresentados novos fatos ou fundamentos, não pode ser admitida, em razão da litispendência.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus não admitido.